Tribunal: TJDFT
Processo: 0737324-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737324-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDEMIR QUIRINO DOS SANTOS AGRAVADO: CONTACTY SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME, KARDSLEY SOARES GUIMARAES JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por VALDEMIR QUIRINO DOS SANTOS contra a decisão que determinou a expedição de ofício para o PMDF, determinando que seja realizado o desconto de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do agravante, até que seja alcançado o limite do valor devido. Em suas razões, o agravante alega que os proventos de aposentadoria são impenhoráveis, nos termos do inciso IV, do art. 833, do CPC e do inciso III, do art. 1o, da CF/88. Aduz que não restou caracterizada a excepcionalidade do endividado, uma vez que ostenta situação bem diversa do alegado pelos agravados, porquanto não possui supersalário. Diz que, além dos descontos consignados em folha de pagamento, ainda possui empréstimos bancários descontados de sua conta corrente, importando em uma remuneração líquida que não preserva o mínimo existencial, razão pela qual a penhora de verba salarial viola a dignidade da pessoa humana. Argumenta que o desconto determinado na decisão agravada causará grave lesão de difícil reparação, pois a penhora compromete sua subsistência e de sua família, bem como que restou demonstrado o fumus boni iuris. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso para reformar a decisão agravada a fim de declarar a impenhorabilidade das verbas salariais do agravante, ou, subsidiariamente, para reduzir o percentual de 10% (dez por cento) para 5% (cinco por cento) das verbas salariais líquidas. Preparo regular (ID 30899986). É o relatório do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade do efeito suspensivo perseguido. Segundo o inciso IV do art. 833 do CPC são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. Por outro lado, não há qualquer prejuízo para a parte agravada, tendo em vista a célere tramitação do presente recurso e a possibilidade de que seja determinado o desconto no contracheque do agravante pelo órgão colegiado, após o julgamento do mérito. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 23 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora